Tribunal: TJMT
Processo: 1039404-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039404-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELADO), VICTOR MORQUECHO AMARAL - CPF: 128.315.297-51 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0039-04 (APELADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0104-39 (APELADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0053-54 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO-GARANTIA. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CADIN. PROTESTO DE CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada com o objetivo de reconhecer a validade e suficiência de apólices de seguro-garantia ofertadas para assegurar débitos tributários estaduais, determinando a expedição e renovação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), bem como a abstenção de inscrição no CADIN estadual e de protesto das Certidões de Dívida Ativa vinculadas aos débitos discutidos nos autos. O ente estatal requer a reforma da sentença para afastar os efeitos atribuídos ao seguro-garantia e excluir a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o oferecimento de seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário a ponto de impedir inscrição em cadastro de inadimplentes e protesto de CDA; e (ii) determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro-garantia possui natureza de caução apta a assegurar o débito tributário, em equiparação à penhora, permitindo a regularidade fiscal do contribuinte mediante expedição de CPEN.

4. O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece rol taxativo das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não incluindo o seguro-garantia entre elas.

5. O oferecimento de seguro-garantia não impede o protesto das Certidões de Dívida Ativa nem a inscrição do contribuinte em cadastro de inadimplentes, salvo quando presente causa legal específica de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

6. O artigo 7o da Lei n. 10.522/2002 condiciona a suspensão do registro no CADIN ao ajuizamento de ação para discussão do débito cumulada com garantia idônea ou à suspensão legal da exigibilidade do crédito tributário.

7.A existência de resistência processual da Fazenda Pública à pretensão deduzida em juízo caracteriza litigiosidade suficiente para justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

8. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os critérios previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil e revela-se proporcional à complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O seguro-garantia é meio idôneo para assegurar débito tributário e viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 2. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário e, isoladamente, não impede inscrição em cadastro de inadimplentes nem protesto de Certidão de Dívida Ativa. 3. A resistência da Fazenda Pública à pretensão deduzida em ação declaratória justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341, 345, II, 373, II, 85, §§ 2o, 3o e 14, e 90, § 4o. CTN, arts. 151 e 206. Lei n. 6.830/1980, art. 9o, II. Lei n. 10.522/2002, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 237; STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.991.540/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.032.288/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, REsp n. 1.465.951/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada pelas pessoas jurídicas Raizen S.A. e Raízen Combustíveis S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a validade e suficiência das apólices de seguro-garantia ofertadas pelas Autoras, determinando a expedição e renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), bem como a abstenção de inscrição no CADIN estadual e de protesto das
CDA’s
vinculadas aos débit
os tr
ibutários discutidos nos autos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, que não houve recusa da Fazenda Pública quanto à aceitação do seguro-garantia apresentado pelas Apeladas, asseverando que, desde a contestação, reconheceu a possibilidade jurídica de utilização da referida modalidade de caução, desde que observados os parâmetros e requisitos previstos na Resolução n. 81/CPPGE.

Aduz que a sentença interpretou equivocadamente a defesa estatal ao concluir pela ausência de impugnação específica das apólices ofertadas, asseverando que a Fazenda Pública apenas condicionou a aceitação das garantias ao cumprimento das exigências administrativas pertinentes, inerentes ao exercício do poder fiscalizatório do ente público.

Argumenta que a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil não pode ser aplicada à Fazenda Pública, sobretudo diante do princípio da indisponibilidade do interesse público e da regra inserta no artigo 345, inciso II, do CPC.

Defende, ainda, a impossibilidade de atribuição ao seguro-garantia do efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao fundamento de que o artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca, de forma taxativa, as hipóteses suspensivas, não contemplando a garantia securitária entre elas.

Assevera que, embora o seguro-garantia possa viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não possui aptidão jurídica para impedir a cobrança executiva do crédito tributário, sob pena de afronta ao artigo 151 do CTN e à Súmula n.o 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a sentença acabou por conferir ao seguro-garantia efeito equivalente ao depósito integral em dinheiro, circunstância vedada pela legislação tributária e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Insurge-se, também, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo contra as Apeladas, limitando-se a exercer regularmente sua competência tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar a aplicação da presunção de veracidade, reconhecer a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante seguro-garantia e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária ao patamar mínimo legal, com incidência do artigo 90, §

4o, do CPC.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 3
499
1
7894
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados por Raízen S.A. nos autos da Ação Declaratória.

Consta dos autos que a
ação originária foi ajuizada pelas pessoas jurídicas
Raizen S.A. e Raízen Combustíveis S.A.
com o objetivo de obter o reconhecimento da idoneidade das apólices de seguro-garantia ofertadas para assegurar débitos tributários estaduais, a fim de viabilizar a expedição e renovação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), bem como impedir a inscrição dos débitos no CADIN estadual e o protesto das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Sustentaram as Autoras que os débitos fiscais se encontravam integralmente garantidos mediante seguro-garantia, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional e do artigo 9o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, razão pela qual reputavam ilegítima a recusa do Estado de Mato Grosso em aceitar as apólices apresentadas.

Em contestação, o ente estadual se manifestou pela concordância do pleito quanto à possibilidade de oferecimento de garantia antecipada, contudo, apresentou discordância em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como acerca da impossibilidade de inscrição do nome das Autoras em cadastro de inadimplentes e eventuais protestos cabíveis (id. 349917885).

Após regular instrução do feito, o Juízo singular prolatou sentença (id. 349917891), cuja parte dispositiva fixou o seguinte:

“[...] Diante do exposto, com fundamento nos arts. 341 e 373, II, do CPC, bem como no art. 206 do CTN e art. 9o, II, da LEF, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RAÍZEN S.A. para confirmar a liminar deferida (ID 169306169), reconhecendo a validade e suficiência das apólices de seguro-garantia apresentadas.

Determino a expedição e renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da autora e que o Estado de Mato Grosso se abstenha de promover sua inscrição no CADIN estadual e de realizar o protesto das CDAs vinculadas enquanto perdurar a garantia.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC”.

Do ato sentencial, o Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das apólices de seguro-garantia para fins de afastamento da inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em relação aos efeitos do seguro-garantia, passo a tecer considerações.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o contribuinte tem o direito de, após o vencimento de sua obrigação e antes do protocolo da execução fiscal, garantir o juízo antecipadamente, a fim de obter medidas relacionadas à manutenção de sua regularidade fiscal.

Nesse sentido, é plenamente admitido o uso do seguro-garantia como meio de assegurar a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). A propósito:

Tema n. 237/STJ: É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO

DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO. (...). III - O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste

Superior Tribunal segundo a qual se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução. IV - ... V - Agravo Interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.991.540/PB, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o. 10.2020. (...) (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Com efeito, após o vencimento da obrigação, é perfeitamente possível a prestação de caução do débito fiscal, mediante seguro-garantia, com o objetivo de obter a certidão positiva com efeito negativa.

Entretanto, é relevante ressaltar que apenas essa medida não é capaz de evitar o protesto do crédito tributário, conforme entendimento do STJ, nem a inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplentes, especialmente no CADIN, que está sujeito a critérios específicos conforme o artigo 7o da Lei Federal n. 10.522/2002, que estipula:

Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Sobre os requisitos estabelecidos na norma aplicável, a Corte Cidadã possui entendimento consolidado no sentido de que a mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7o da Lei n.10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva aos requisitos comprováveis pelo devedor, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTT. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. RETIRADA DE NOME NO CADIN. ART. 7o DA LEI N. 10.522/2002. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pela ANTT, apenas para possibilitar a inscrição no CADIN, acaso não exista ação proposta, cujo objeto seja a discussão do débito. II - Na petição de agravo interno, a agravante Rumo Malha Sul S/A sustenta que "[...] o fato de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela RUMO contém todos os encargos acrescidos à dívida, incluindo o acréscimo de 30%, verifica-se o preenchimento do requisito disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 10.522/2002, razão pela qual é plenamente cabível a suspensão do direito da Agravada de registrar o nome da Agravante junto ao CADIN Federal (SISBACEN) até a propositura de eventual execução fiscal. III - Na espécie, o entendimento do Tribunal de origem entendeu que o caucionamento efetuado era suficiente para atender os interesses do ente público, não havendo necessidade de inscrição da parte no CADIN, mesmo que sem ajuizamento de ação para discussão do débito. IV - Conforme destacado na decisão recorrida, esse posicionamento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, firmado em repetitivo, no sentido de que é necessário o preenchimento de dois requisitos previstos no art. 7o, da Lei n. 10.522/2002, a saber, o ajuizamento da ação para discussão do débito e a garantia idônea prestada -
Ademais, "o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022).VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2032288 PR 2021/0382414-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (grifos nossos)

No caso dos autos, mesmo que tenha sido reconhecida a higidez da oferta de apólice de seguro-garantia como forma de garantir o débito, essa medida, por si só, não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Consequentemente, não impede o protesto desse crédito ou a inclusão do nome da parte recorrente em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, alinha-se também a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória, ajuizada para suspender a exigibilidade de créditos tributários decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito lavrados com base na suposta ausência de beneficiamento de grãos de milho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com a consequente suspensão da exigibilidade de crédito tributário sem o depósito integral do montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O agravante não demonstra, de forma inequívoca, a verossimilhança de suas alegações, tampouco apresenta elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, conforme a Súmula 112, estabelece que somente o depósito integral em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo incabível tal efeito em caso de fiança bancária ou seguro garantia.

6. A ausência de prova técnica nas autuações fiscais e a alegação de credenciamento ao PRODEIC não são suficientes, por si sós, para justificar a medida excepcional pleiteada.

7. O risco alegado de protesto e futura execução fiscal não configura, isoladamente, perigo concreto e atual capaz de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2205308/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 13.05.2019; TJMT, AI 1004392-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.07.2024, DJe 11.07.2024.

(N.U 1033979-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. SEGURO-GARANTIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de suspensão de medidas de cobrança extrajudiciais, como inscrição em cadastros de inadimplentes, mesmo com a garantia do débito por seguro-garantia.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia e, com isso, se deveria ser suspensa a adoção de medidas coercitivas, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo suficiente para obstar a adoção de medidas administrativas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. A decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspensa por meio de decisão judicial ou por outra razão legal prevista, como o depósito em dinheiro.

5. A alegação de omissão quanto à análise da regularidade fiscal garantida pelo seguro-garantia não se sustenta, pois o acórdão embargado abordou a questão de forma clara e fundamentada, conforme a interpretação dominante sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O seguro-garantia, embora possibilite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nem impedir a adoção de medidas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, salvo se houver outra razão legal para a suspensão."

(N.U 1026661-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025).

Nesses termos, portanto, a sentença merece reforma parcial, porque incabível a procedência do pleito de
impedir a inscrição dos débitos no CADIN estadual e o protesto das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Por fim, a parte recorrente sustenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que não se opôs à integralidade dos pedidos formulados pela Recorrida.

Denota-se do caderno processual que a Fazenda Pública foi regularmente citada, apresentou contestação, na qual requereu a parcial improcedência do pedido da ação, defendendo a inadequação da garantia ofertada para fins de impedimento em inscrição em cadastro de inadimplentes.

Tal conduta processual, por si só, é suficiente para caracterizar a litigiosidade da demanda, afastando a tese de que se estaria diante de mero procedimento consensual ou incidente desprovido de contraditório efetivo.

Não houve concordância espontânea, nem reconhecimento do pedido. Ao revés, houve oposição formal e sustentada, o que atrai a aplicação das regras ordinárias da sucumbência.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, em hipóteses específicas, o afastamento da condenação em honorários em ações cautelares de caução, notadamente quando inexistente resistência do réu e quando a medida se limita a antecipar fase procedimental da execução fiscal. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" ( AgInt no REsp 1.823 .018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911197 PR 2021/0176203-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 16/05/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

O próprio STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação em honorários advocatícios, inclusive em ações cautelares, quando caracterizada a resistência da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade e à autonomia do processo cautelar, ainda que de natureza preparatória.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes.

2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito.

3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença.

4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1465951 SP 2014/0150501-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 05/12/2017). Negritei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Importante consignar que o princípio da causalidade impõe que arque com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso, a parte autora, ora Apelada, somente se viu compelida a ajuizar a demanda porque os débitos tributários produziam efeitos administrativos restritivos, aptos a inviabilizar o exercício regular de suas atividades, sem que houvesse alternativa administrativa eficaz para neutralizá-los.

A resistência do Estado à aceitação da garantia antecipada foi o fator determinante para a judicialização da controvérsia. Assim, corretamente o Juízo de origem imputou à Fazenda Pública os ônus decorrentes da sucumbência.

Por fim, o percentual fixado, 10% sobre o valor da causa, observou os critérios do art. 85, § 2o e 3o, do CPC, mostrando-se razoável e proporcional, especialmente considerando que houve efetivo contraditório, análise de mérito e resolução definitiva da lide.

Não há, portanto, qualquer excesso ou descompasso que justifique a intervenção desta Corte.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
a fim de julgar improcedente o pedido de abstenção de inscrição das Autoras em cadastro de inadimplentes, bem como de impedimento de protesto das Certidões de Dívida Ativa vinculadas aos débitos tributários discutidos nos autos, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da validade e suficiência das apólices de seguro-garantia para fins de expedição e renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

Com o provimento parcial do presente recurso, impõe-se o rateio das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos moldes fixados no ato sentencial, observada a vedação de compensação dos honorários, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026